Tribunal: TJDFT
Processo: 0755824-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0755824-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO MARTINS IMPETRANTE: DELIO FORTES LINS E SILVA, RAPHAEL CASTRO HOSKEN, DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DÉLIO LINS E SILVA E OUTROS em favor de RICARDO MARTINS, visando, liminarmente, o trancamento da ação penal movida contra o paciente. Narram os impetrantes que os fatos foram inicialmente apurados perante o 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, para a verificação da suposta prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato). Contudo, após a juntada dos laudos de exame de corpo de delito, a 1a Promotoria de Justiça do Juizado Especial Criminal entendeu pela suposta ocorrência do crime previsto no art. 129, § 7o, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, requerendo o declínio da competência para uma das Varas Criminais desta Capital. Em razão disso, foi proferida decisão declinando da competência, com a redistribuição do feito à 8a Vara Criminal de Brasília/DF. Alegam que, em 29/10/2025, a denúncia foi recebida por decisão desprovida de fundamentação, uma vez que nada mencionou acerca do excesso de execução - já que, segundo eles, o conjunto probatório produzido na fase pré-processual indicaria, de forma clara, que a conduta atribuída ao paciente, quando muito, se amoldaria à contravenção penal de vias de fato, devendo, portanto, ser processada no âmbito do Juizado Especial Criminal - nem sobre a ausência de justa causa para a persecução penal. Nesse sentido, argumentam que os laudos de exame de corpo de delito não foram realizados de forma contemporânea ao registro da ocorrência policial, não sendo possível afastar a hipótese de que as lesões tenham sido ocasionadas por fatores estranhos aos fatos apurados ou em momento diverso. Ressaltam que os referidos laudos não especificam o instrumento causador das lesões leves constatadas, o que inviabilizaria a imputação do crime de lesão corporal, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência. Sustentam, ademais, que a denúncia foi oferecida sem qualquer manifestação do órgão ministerial acerca da possibilidade de concessão de benefícios legais ao denunciado, notadamente a eventual propositura de acordo de não persecução penal (ANPP). Com base nesses fundamentos, apontam a nulidade absoluta da decisão que recebeu a denúncia, bem como da decisão posterior que ratificou o seu recebimento, por ausência de fundamentação e por inobservância da alegada incompetência absoluta da 8a Vara Criminal de Brasília/DF para processar e julgar o feito. Subsidiariamente, sustentam que a imputação de concurso material de infrações é indevida, uma vez que os elementos colhidos na fase pré-processual indicam que as supostas vítimas teriam sido abordadas simultaneamente, o que caracterizaria concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal. Diante disso, pugnam, liminarmente, pelo trancamento da ação penal no 0721334-06.2025.8.07.0001 até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, a concessão da ordem, para reconhecer a improcedência da imputação do crime de lesão corporal, com a fixação da competência do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF para apuração da suposta prática da contravenção penal de vias de fato, anulando-se a decisão que ratificou o recebimento da denúncia. De forma subsidiária, pedem o reconhecimento do excesso de acusação e da ilegalidade do ato apontado como coator, diante da improcedência da imputação de concurso material de crimes, com o reconhecimento do concurso formal ou, alternativamente, da continuidade delitiva, bem como o declínio da competência para o 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, a fim de que sejam oportunizados ao paciente os benefícios previstos na Lei no 9.099/95. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso em exame, os impetrantes valem-se da via estreita do habeas corpus para pleitear o trancamento da ação penal proposta pelo Ministério Público, alegando, em síntese: excesso acusatório decorrente da incompetência do Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF, inexistindo justa causa para o prosseguimento da ação no juízo comum; e nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, seja pela ausência de fundamentação, seja pela falta de manifestação acerca da possibilidade de concessão de benefícios legais ao paciente, notadamente a eventual propositura de ANPP. Inicialmente, sabe-se que o objetivo perseguido, relacionado ao trancamento da ação penal, é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve necessariamente restar positivada com prova documental pré-constituída. A denúncia imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 129, § 7o, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP). Consta que, em 21 de abril de 2025, por volta das 18h35, no estabelecimento Spot Burger, situado no SHCN CLN 409, bloco A, Brasília/DF, o paciente teria ofendido a integridade corporal das crianças C.S.M., então com 11 anos, e B.F.V., de 10 anos de idade, causando-lhes lesões corporais de natureza leve, conforme descrito nos Laudos de Exame de Corpo de Delito no 16469 e no 16461, lavrados a partir da Ocorrência Policial no 4.126/2025-2, da 5a Delegacia de Polícia. Em sede policial, Rôni Sérgio Vieira, genitor da vítima B.F.V., relatou que seu filho e outras crianças brincavam entre si quando o paciente entendeu que a brincadeira envolvia seu próprio filho. Segundo narrou, Ricardo dirigiu-se às crianças proferindo ofensas e, posteriormente, no interior do estabelecimento comercial, teria segurado C.S.M. e B.F.V. pelo pescoço, empregando força. Afirmou que, após soltar uma das crianças, o paciente teria mantido B. imobilizado, ocasionando-lhe dificuldade respiratória e intenso abalo emocional. O relato foi corroborado pela genitora da vítima B.F.V., Tatiana Corrêa Fernandes Vieira. A genitora da vítima C.S.M., Ana Cláudia Moreira Sampaio, apresentou versão convergente, informando que o paciente teria surpreendido as crianças por trás, segurando-as pelo pescoço, fato que teria sido presenciado por frequentadores do local, os quais se dispuseram a testemunhar os acontecimentos. O policial militar Halisson Figueiredo Silva informou que sua equipe foi acionada pelo pai de uma das vítimas, que indicou a identidade e o endereço do suposto autor. Após diligências, o paciente foi localizado e conduzido, juntamente com os demais envolvidos, à 5a Delegacia de Polícia. Os registros audiovisuais juntados aos autos corroboram as narrativas colhidas, evidenciando o momento em que o paciente aborda as vítimas no interior do estabelecimento comercial e segura uma delas pelo pescoço, conduzindo-a para fora do local. Inicialmente, a autoridade policial lavrou termo circunstanciado, enquadrando a conduta no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato). Contudo, diante da constatação de lesões corporais pelos laudos periciais do IML, a 1a Promotoria de Justiça do Juizado Especial Criminal entendeu configurado, em tese, o crime previsto no art. 129, § 7o, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, requerendo o declínio da competência para uma das Varas Criminais de Brasília, sob o fundamento de que a pena máxima em abstrato supera o limite de dois anos, pedido que foi acolhido pelo Juízo. . Após remetidos os autos, a denúncia foi oferecida em 27 de outubro de 2025, imputando ao paciente a prática do delito descrito no art. 129, § 7o, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. O Juízo apontado como autoridade coatora recebeu a denúncia, reconhecendo a presença de materialidade e indícios de autoria (ID 255143894). Posteriormente, em resposta à acusação, o denunciado requereu a reconsideração do recebimento da peça acusatória (ID 257156573), pedido que foi indeferido, tendo o Juízo a quo ratificado o recebimento da denúncia (ID 257497522). Em análise perfunctória da questão, não vislumbro a presença de qualquer irregularidade capaz de justificar o deferimento da liminar pretendida. Embora juridicamente possível a análise das provas na limitada via do habeas corpus em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, no caso resta inviável sua verificação. Com efeito, os elementos colhidos na fase pré-processual, consistentes nos relatos testemunhais, nas imagens do circuito interno de segurança do local dos fatos e nos laudos de exame de corpo de delito, indicam, em juízo preliminar, a existência de lesões contusas e ofensa à integridade corporal das vítimas. Desse modo, em exame preliminar, havendo indícios da materialidade, não há como reconhecer qualquer ilegalidade. Ademais, não há falar em vício na decisão que recebeu a denúncia, pois no referido ato o magistrado apenas realiza o juízo de admissibilidade da acusação. No caso, o Juízo a quo, ainda que de forma sucinta, reputou presentes os requisitos necessários para o prosseguimento da persecução penal, estando a denúncia em conformidade com o art. 41 do CPP. Ressalte-se que no curso da instrução processual será assegurado ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que poderá produzir provas e buscar a demonstração de eventual desclassificação da conduta, encontrando-se já designada a audiência de instrução e julgamento. Noutro aspecto, no que tange ao ANPP, também não se aplica ao caso dos autos, diante da vedação contida no caput do art. 28-A do CPP. Vejamos: “Art, 28-A Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)” - grifei Nesse contexto, não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva, para, de plano, trancar a ação penal. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator